Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. PARTO. URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO.
1. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado no juízo de origem para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar das circunstâncias da causa.
2. De ofício, por tratar de matéria de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, imperativo consertar o termo inicial dos juros de mora, sem configurar julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
3. Apelação conhecida e provida em parte.